Tribunal: TJDFT
Processo: 0714404-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROVA NOVA. CERTIFICADO DE REGISTRO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE AUTORIZADA. PROPRIEDADE E REGISTRO DA ARMA DE FOGO COMPROVADAS.

1. Restando comprovada a efetiva transferência da arma de fogo e seu registro em nome do réu por meio de prova nova juntada no pedido revisional, deve o autor ser absolvido do crime tipificado no artigo 12 da Lei no 10.826/2003.

2. Pedido revisional conhecido e julgado procedente.